Tribunal: TJDFT
Processo: 0717802-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSAS DE AUMENTO. CONFIGURADAS.
I – Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado quando o reconhecimento pessoal, realizado com observância da norma e confirmado pelas declarações da vítima e de testemunha, demonstram com a certeza necessária a autoria delitiva.
II – Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
III – A ausência de identificação do coautor ou do partícipe não tem afasta o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, sobretudo quando o acervo probatório é robusto em demonstrar que o delito de roubo foi praticado pelo réu em companhia de terceiro não identificado.
IV – A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto, sendo presumida.
V – Recurso conhecido e desprovido.